Tribunal: TRF3
Processo: 5023940-44.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
145/907)

5023940-44.2024.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023940-44.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA, JOAQUIM DE PAULA BARRETO FONSECA, ORESTES MAZZARIOL JUNIOR, ALBERTO LIBERMAN

ESPOLIO: RENATO ROSSI

REPRESENTANTE: MARCIO D ANDREA ROSSI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP99296-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: MARCIO D ANDREA ROSSI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO COM DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO OBJETO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SOBRESTAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reavaliação dos bens penhorados e determinou o sobrestamento dos autos, sob o fundamento de economia processual, em razão da existência de pedido idêntico formulado em execução fiscal correlata.

A agravante sustenta que o requerimento de reavaliação apresentado no processo executivo foi protocolado por equívoco e posteriormente desconsiderado, requerendo a reforma da decisão para prosseguimento da reavaliação e desarquivamento dos autos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada e manteve o sobrestamento, ensejando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a verificação de (i) cabimento da reavaliação dos bens penhorados, diante de precedente correlato que reconheceu a ineficácia da medida; e (ii) possibilidade de concessão de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada remeteu-se ao processo executivo no 0015609-60.2016.4.03.6105, em que foi indeferido pedido idêntico de reavaliação dos mesmos bens, diante de leilões frustrados e ausência de utilidade prática do ato.

Constatou-se que a própria União anuiu à suspensão do feito executivo, reconhecendo a ineficácia das diligências de expropriação e a ausência de meios alternativos de satisfação do crédito.

A reiteração de pedido de reavaliação, em contexto já examinado judicialmente e sem alteração de circunstâncias fáticas, contraria os princípios da economia e da eficiência processual, além de configurar ato processual inócuo.

Para a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada, exige-se demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300). Não havendo elementos que indiquem a plausibilidade do direito invocado nem risco ao resultado útil do processo, mantém-se a negativa das medidas urgentes.

Ausentes motivos para reforma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reavaliação dos bens penhorados e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decisão que indefere pedido de reavaliação de bens penhorados quando já reconhecida, em processo conexo, a ineficácia da medida e a ausência de perspectiva de resultado útil."

"2. A reiteração de atos processuais já considerados inócuos viola os princípios da economia e da eficiência processual."

"3. A concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC."

Legislação relevante citada:Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: [Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto].

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023940-44.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADERBAL DA CUNHA BERGO - SP99296-A

REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: MARCIO D ANDREA ROSSI

AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN S/B LTDA, JOAQUIM DE PAULA BARRETO FONSECA, ORESTES MAZZARIOL JUNIOR, ALBERTO LIBERMAN

ESPOLIO: RENATO ROSSI

REPRESENTANTE: MARCIO D ANDREA ROSSI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo no 0600806-53.1998.4.03.6105), que indeferiu o pedido de reavaliação dos bens penhorados e determinou o sobrestamento dos autos. A agravante também pleiteia a concessão de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada.

A decisão agravada, Id 336925785, fundamentou-se no Princípio da Economia Processual, ao considerar que a União havia formulado o mesmo pedido de reavaliação dos bens penhorados no feito executivo no 0015609-60.2016.4.03.6105, Id 324701963, em trâmite na 5a Vara Especializada em Execuções Fiscais.

A União, em suas razões recursais, sustenta que o pedido formulado no processo no 0015609-60.2016.4.03.6105 foi protocolado erroneamente e, no mesmo dia, desconsiderado por nova manifestação (Id 324760258), não devendo, portanto, servir de fundamento para a decisão ora combatida. Requer a reforma da decisão para que se prossiga com a reavaliação e o desarquivamento dos autos.

A r. decisão - ID 330387882 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 336439504).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 25/08/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"(...)

Decido.

A questão central reside na pertinência do indeferimento da reavaliação dos bens e do sobrestamento do cumprimento de sentença, à luz do Princípio da Economia Processual invocado pelo juízo de origem.

Conforme se verifica dos autos, a decisão agravada expressamente remeteu ao processo no 0015609-60.2016.4.03.6105 como base para seu entendimento. Nesse feito correlato, o pedido de nova diligência, que se assemelha à reavaliação ora pleiteada, foi indeferido.

Aquele Juízo, ao analisar a solicitação, considerou-a inócua, em vista da certidão de Hasta Pública infrutífera para o bem penhorado. A decisão ressaltou que tal diligência acarretaria desarrazoada atividade judicial, vulnerando o dever de eficiência que se impõe ao juízo. Consequentemente, foi determinado o sobrestamento dos autos, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80.

Ademais, no processo no 0015609-60.2016.4.03.6105, o Despacho ID 375387532 reforçou a impossibilidade de prosseguimento com a reavaliação. Constatou-se que o leilão dos bens já havia sido realizado em duas datas, observando os limites legais para os lances, mas sem o comparecimento de interessados (ID 296358793). Diante da ausência de indicação de alternativa hábil para a satisfação do crédito por parte do exequente, a decisão manteve o sobrestamento dos autos, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, aguardando orientação útil em arquivo provisório.

Ainda no processo no 0015609-60.2016.4.03.6105, a própria União (Fazenda Nacional) manifestou ciência da decisão de ID 375387532, anuindo com a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, caput, da Lei no 6.830/80.

Embora a União alegue ter desconsiderado o pedido de reavaliação naqueles autos, o fato é que houve uma análise judicial da viabilidade da medida, culminando na constatação da ineficácia do leilão e na ausência de novas perspectivas para a expropriação dos bens. A decisão proferida no processo no 0015609-60.2016.4.03.6105 já reconheceu a ineficácia da reavaliação após um leilão sem êxito e a falta de alternativas viáveis, com a qual a própria exequente anuiu.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se alinha aos princípios da economia e da eficiência processual. Evita-se a repetição de atos judiciais que, por precedente em caso análogo envolvendo os mesmos bens ou situação similar, já se mostraram infrutíferos. A reiteração de uma diligência já considerada inócua em processo conexo não contribui para a celeridade ou a utilidade da execução.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a reavaliação e sobrestou o feito encontra respaldo na necessidade de racionalizar a atividade jurisdicional, evitando a prática de atos processuais desnecessários ou sem perspectiva de resultado útil.

Quanto aos pedidos de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada, para sua concessão, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 1.019, I, c/c artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em tela, a análise das razões recursais e dos documentos acostados não revela a probabilidade do direito invocado pela agravante.

A fundamentação da decisão de origem, reforçada pela análise da decisão proferida no processo conexo, pela ineficácia já comprovada dos atos de expropriação e pela própria anuência da União com o sobrestamento naquele feito, afasta a urgência e a plausibilidade necessárias para a concessão das medidas de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se."

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CONEXO COM DECISÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO OBJETO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SOBRESTAÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reavaliação dos bens penhorados e determinou o sobrestamento dos autos, sob o fundamento de economia processual, em razão da existência de pedido idêntico formulado em execução fiscal correlata.

A agravante sustenta que o requerimento de reavaliação apresentado no processo executivo foi protocolado por equívoco e posteriormente desconsiderado, requerendo a reforma da decisão para prosseguimento da reavaliação e desarquivamento dos autos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada e manteve o sobrestamento, ensejando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a verificação de (i) cabimento da reavaliação dos bens penhorados, diante de precedente correlato que reconheceu a ineficácia da medida; e (ii) possibilidade de concessão de efeito suspensivo e tutela recursal antecipada ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada remeteu-se ao processo executivo no 0015609-60.2016.4.03.6105, em que foi indeferido pedido idêntico de reavaliação dos mesmos bens, diante de leilões frustrados e ausência de utilidade prática do ato.

Constatou-se que a própria União anuiu à suspensão do feito executivo, reconhecendo a ineficácia das diligências de expropriação e a ausência de meios alternativos de satisfação do crédito.

A reiteração de pedido de reavaliação, em contexto já examinado judicialmente e sem alteração de circunstâncias fáticas, contraria os princípios da economia e da eficiência processual, além de configurar ato processual inócuo.

Para a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada, exige-se demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300). Não havendo elementos que indiquem a plausibilidade do direito invocado nem risco ao resultado útil do processo, mantém-se a negativa das medidas urgentes.

Ausentes motivos para reforma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reavaliação dos bens penhorados e determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decisão que indefere pedido de reavaliação de bens penhorados quando já reconhecida, em processo conexo, a ineficácia da medida e a ausência de perspectiva de resultado útil."

"2. A reiteração de atos processuais já considerados inócuos viola os princípios da economia e da eficiência processual."

"3. A concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC."

Legislação relevante citada:Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: [Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto].

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão